Tribunal: TJSP
Processo: 2046942-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento. Decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Pretensão de afastamento da cobrança da obrigação ao pagamento das contas de consumo por ausência de determinação em sentença. Impossibilidade. Contas de consumo que são devidas por força de contrato e não foram pagas pela Agravante, o que também refuta a pretensão de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento. Decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Pretensão de afastamento da cobrança da obrigação ao pagamento das contas de consumo por ausência de determinação em sentença. Impossibilidade. Contas de consumo que são devidas por força de contrato e não foram pagas pela Agravante, o que também refuta a pretensão de recebimento do valor cobrado em dobro. Alegação da existência de meação para proteção do bem de família. Impossibilidade. Questão referente a terceiro que não faz parte da demanda. Incidência do art. 18 do CPC que proíbe pleitear direito alheio em nome próprio. Não bastasse, a responsável pela empresa Agravante adquiriu o bem em questão e assinou contrato na condição de solteira, inexistindo qualquer documento que justifique o reconhecimento de união estável apenas para os fins colimados. Pedido de substituição da penhora que não pode prosperar dada a falta de aceitação pela Agravada. Máquinas que possuem desgaste natural e não possuem laudo técnico com demonstração das condições e valor de mercado. Ausência de liquidez ante a especificidade dos bens que possuem mercado restrito. Ressarcimento da mão de obra e materiais para reconstrução do imóvel que depende de liquidação de sentença, tal como disposto na sentença da fase de conhecimento. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO